Tribunal: TCU
Processo: 020.177/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada por Ministério do Turismo, em desfavor de Aguinaldo Oliveira de Rezende Junior (CPF: XXX.344.241-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 00406/2010, registro Siafi 734523, (peça 6) firmado entre o Ministério do Turismo e município de Aurilândia - GO, e que tinha por objeto o instrumento descrito como Festa da Guariroba no município de Aurilandia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Aguinaldo Oliveira de Rezende Junior (XXX.344.241-XX), ex-prefeito de Aurilândia/GO, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para realização da "Festa da Guariroba no Município de Aurilândia/GO",, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa e razões de justificativa do responsável Aguinaldo Oliveira de Rezende Junior (XXX.344.241-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas do Sr Aguinaldo Oliveira de Rezende Junior (XXX.344.241-XX), condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada e fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/7/2010 100.000,00 9.3. aplicar ao responsável Aguinaldo Oliveira de Rezende Junior (CPF: XXX.344.241-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso solicitado, o pagamento da dívida do responsável em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, à exceção da multa (art. 59 da Lei 8.443/1992), na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Ministério do Turismo e, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, à Procuradoria da República no Estado de Goiás, para adoção das medidas cabíveis, informando-os de que o teor integral das peças que a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".